Tribunal: TJBA
Processo: 8045017-41.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8045017-41.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GNC AUTOMOTORES LTDA. Advogado(s): IVAN BRANDI DA SILVA, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. ASSISTENTE SIMPLES. DOENÇA DEGENERATIVA. CONCAUSA. NEXO CAUSAL COM O TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por empresa assistente simples contra sentença que julgou procedente pedido de auxílio por incapacidade temporária acidentário em favor de trabalhador portador de lombociatalgia à esquerda, discopatia em coluna lombar e estenose em canal vertebral lombar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A controvérsia reside em definir: (i) se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação sobre os argumentos da assistente; (ii) se o perito extrapolou os limites da demanda ao identificar nexo causal; (iii) se a competência material é da Justiça Estadual ou Federal; (iv) se doença degenerativa agravada pelo trabalho configura nexo causal para concessão de benefício acidentário; e (v) se os requisitos legais para o auxílio por incapacidade temporária acidentário foram preenchidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4 – Em matéria previdenciária, é possível ao magistrado flexibilizar o exame do pedido veiculado na inicial e conceder benefício diverso do inicialmente pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais, aplicando-se o princípio da fungibilidade dos benefícios por incapacidade. 5 – Verifica-se a competência da Justiça Estadual quando a perícia médica identifica nexo causal entre doença e atividade laboral, ainda que inicialmente se trate de doença degenerativa, configurando acidente de trabalho por equiparação. 6 - Embora doenças degenerativas tenham sido excluídas do rol das doenças profissionais pelo art. 20, §1º, "a" da Lei 8.213/91, admite-se excepcionalmente a atribuição de natureza acidentária quando a atividade laboral atue como concausa, nos termos do art. 21, I, do mesmo diploma legal. 7 - O laudo pericial identificou nexo causal (concausa) entre as condições de trabalho do autor como capoteiro/técnico de capotaria e o agravamento de sua condição preexistente, concluindo pela existência de incapacidade total e temporária pelo período de 09 meses. 8 - A prova pericial, realizada por profissional habilitado e de confiança do Juízo, não foi adequadamente infirmada pela apelante, que se limitou a questionar aspectos formais sem produzir contraprova técnica robusta. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso a que se nega provimento. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 109, I; Lei 8.213/91, arts. 20, II e §1º, "a", 21, I, e 86; CPC, art. 489. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 28/04/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.136.670/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 21/10/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 965.138/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 15/10/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8045017-41.2019.8.05.0001, em que figura como apelante GNC AUTOMOTORES LTDA. e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04